Tribunal: TJDFT
Processo: 20190020030194UNJ
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. DATA DA EMISSÃO. REQUISITO ESSENCIAL DE FORMAÇÃO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. DATA DE VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO.
1. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal fixou o seguinte entendimento acerca da ausência da data de emissão na nota promissória: “A data de emissão da nota promissória é requisito essencial de sua formação, na forma do art. 75, item 6, da Lei Uniforme de Genebra, não podendo supri-la a data do vencimento”